Tribunal: TJDFT
Processo: 0717785-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0717785-25.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA AGRAVADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, MIRIAM DAISY CALMON SCAGGION, DELVÂNIA DE SOUZA LIMA, BEATRIZ MAC DOWELL SOARES, JOSÉ LOPES GOMES FILHO, BÁRBARA MACIEL SIDOU PIMENTEL, RENATA MARIA ALENCAR DESPACHO Trata-se de agravo interposto contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. O M.P.D.F.T. apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018